Tribunal: TJSP
Processo: 2058031-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva decretada. Inadmissibilidade. Materialidade demonstrada e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente que responde a processos pela prática de outros crimes. Circunstâncias pessoais da

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva decretada. Inadmissibilidade. Materialidade demonstrada e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente que responde a processos pela prática de outros crimes. Circunstâncias pessoais da acusada que indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar para fins de resguardo da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.